Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PMDF. PRELIMINAR. PROVA EMPRESTADA. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA ILEGALIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. MULTA. VALOR. CUMULAÇÃO COM SUSPENSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OITO CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. SUSPENSÃO. EXTENSÃO DA PUNIÇÃO. TODA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O documento impugnado como nulo não integra os documentos juntados como prova emprestada. Preliminar rejeitada.

2. Ao Poder Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar o juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos e mantido inviolável o Princípio da Separação dos Poderes.

3. A análise do pedido inicial resta adstrito à legalidade do ato impugnado, e não quanto ao (des)cumprimento do contrato.

4. O direito ao contraditório e à ampla defesa foram devidamente garantidos no processo administrativo, conforme se verifica da defesa prévia apresentada após reabertura de prazo para sanar o cerceamento de defesa identificado anteriormente.

5. O caso dos autos não está limitado a eventual prejuízo causado aos cofres públicos, que poderia ser considerado irrisório frente ao valor do contrato, mas ao descumprimento de oito cláusulas contratuais.

6. A sanção administrativa de multa está devidamente prevista no contrato e foi constatado o descumprimento de oito cláusulas contratuais.

7. O descumprimento contratual reiterado viola a boa-fé e as regras definidas para a prestação do serviço público licitado, e, apesar de, a princípio, não causarem elevado prejuízo monetário, violam gravemente os princípios regentes do contrato administrativo.

8. A limitação da punição prevista pelo Decreto Distrital no 26.851/2006 não se harmoniza com a Lei Federal no 8.666/1993, que trata das normas gerais da licitação.

8.1. Mesmo que a punição tenha sido aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante, ela deve alcançar toda a Administração Pública, considerando que ela é una. Precedentes.

9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.